Tribunal: TJDFT
Processo: 0008073-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008073-30.2016.8.07.0001 RECORRENTES: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. INADIMPLEMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DEFICIÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O contrato faz lei entre as partes, as quais devem respeitar a boa-fé objetiva, notadamente, a máxima do venire contra factum proprium. O autor se desincumbiu do seu ônus de prova, uma vez que carreou aos autos lastro probatório suficiente para afirmar a sua pretensão, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A versão apresentada pelos réus não encontra amparo nas provas dos autos, as quais dão conta de que o inadimplemento partiu dos requeridos. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de comprovação do direito alegado pelo recorrido; b) artigo 85, do Código de Processo Civil, defendendo a minoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Aduzem a necessidade de aplicação do juízo de equidade em razão da simplicidade da demanda e do elevado valor da causa. Invocam dissenso jurisprudencial quanto às teses, colacionando julgados do TJMG e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010